Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703770-88.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E C I S Ã O Apelação – Dialeticidade – Ausência – Recurso Não Conhecido NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ interpôs recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor do desfavor de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Exigibilidade da verba suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida origem. À causa foi atribuído o valor de R$ 8.160,82 (oito mil cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 73188117), sustenta que o título extrajudicial exequendo é ilíquido, já que o documento que embasa o feito executivo "Não comprova o contrato estabelecido entre as partes, tampouco a concordância quanto a taxas e encargos". Aponta que, além de ilíquido, a exequente cobra valores em excesso, por decorrência da utilização de cláusulas abusivas (juros cobrados acima da média), as quais são nulas de pleno direito, notadamente pela incidência das normas consumeristas à relação com instituição bancária. Suscitas teses quanto à nulidade do título executivo por simulação, vícios de consentimento e agiotagem, bem como aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Reitera o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, de modo inédito, pede seja determinada a realização de perícia contábil para averiguar a ocorrência de anatocismo. Tece arrazoado acerca do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além do princípio da dignidade da pessoa humana. Recurso tempestivo. Sem preparo, porquanto beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 73188122 pelo não conhecimento do apelo em sua integralidade ante a inovação recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Intimada igualmente para se manifestar sobre preliminar suscita em Contrarrazões, a apelante limitou-se a rejeitar a alegação de inovação recursal ao argumento de que "Todos os fundamentos jurídicos e fáticos apresentados na apelação já constavam da contestação apresentada nos autos originários, inclusive com pedido expresso de realização de prova pericial e alegações quanto às cláusulas abusivas do contrato de financiamento celebrado entre as partes". Oportunizada manifestação das partes quanto à violação à dialeticidade, foram juntadas as petições de ID 73902923 e 74030028. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. Muito embora a apelada tenha compreendido que as razões do recurso revelam inovação recursal, uma vez que nunca foram suscitadas nem debatidas na origem, reputo que, na hipótese, o caso se amolda à violação ao princípio da dialeticidade. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Com efeito, a apelante arrazoa diversas teses que, embora tratem da iliquidez do título exequendo e excesso da execução, indicam que o arrazoado não guarda congruência com o caso em exame. A apelante aduz teses de nulidade do título por ocorrência de simulação, vícios de consentimento e agiotagem, bem como aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. No que concerne à alegada iliquidez do título e excesso de valores, aponta que decorrem da abusividade dos encargos pactuados, manifestada pelo uso de cláusulas abusivas (juros cobrados acima da média e anatocismo), as quais são nulas de pleno direito, notadamente pela incidência das normas consumeristas à relação com instituição bancária. Aponta, ainda, ser necessária a realização de perícia contábil, à luz da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Compulsando aos autos, verifica-se que os Embargos à Execução foram opostos em face de feito executivo que tem por objeto a execução de mensalidades inadimplidas pela embargante por serviços educacionais prestados conforme contrato firmado entre as partes. A narrativa autoral denota, como causa de pedir, a iliquidez da obrigação inscrita no título exequendo por ser imprescindível prévio processo de conhecimento e, ainda, impossibilidade de reajuste das mensalidades escolares sem anuência do consumidor, apontando excesso de execução no importe de R$ 8.160,82 (oito mil cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos). Devidamente saneado o feito, reputando-se desnecessária a produção de outras provas, foi proferida a Sentença recorrida, a qual julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de ser líquida a obrigação inscrita no contrato entabulado entre as partes, bem como inexistir excesso de execução, porquanto o valor do débito, tomando-se por base o valor nominal das mensalidades inadimplidas, foi atualizado e calculado com os juros de mora em observância ao previsto contratualmente. À toda evidência, no presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapor especificamente os seus fundamentos, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Diversos trechos evidenciam que o recurso cuida de matéria diversa, tratada em processo em que se discutiu iliquidez e excesso de execução em contrário bancário, o que não é a situação dos autos. Veja-se: "No caso em questão, a instituição Apelada está exigindo uma quantia infinitamente superior àquela efetivamente devida. Isso ocorre, pois, para alcançar o alegado valor total da dívida, a referida instituição financeira utilizou-se de cláusulas abusivas, consequentemente nulas de pleno direito, além de impor encargos manifestamente abusivos em seus cálculos. (...) Nesse sentido, a promulgação da Súmula 297 do Eminente Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", dissipou quaisquer dúvidas quanto à aplicabilidade da Lei no 8.078/90 às referidas instituições. (...) Ocorre que estão claramente comprovados os que juros aplicados estão totalmente fora do patamar fixado pelo mercado e são extremamente abusivos, como já mencionamos a prestação não condiz com o acerto verbal no momento da celebração do contrato, outro fato que foi prometido pelos prepostos do réu ser solucionado, e até hoje, nada foi feito. (...) Os atos praticados pelo Banco Réu ferem frontalmente os ditames do CDC, o que lhe impõe o dever de indenizar. Assim, devem ser levados em consideração a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII do diploma legal e a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do mesmo diploma legal, ambos instrumentos destinados a facilitação da defesa do consumidor em juízo." (destaquei) Com efeito, o caso em exame não se circunscreve a iliquidez, muito menos excesso de execução, decorrente de contrato bancário, como vislumbra-se em todo o arrazoado. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE FORMAL. OFENSA À DIALETICIDADE. 1. É inadmissível o agravo interno que não se contrapõe às razões da decisão que reconheceu a perda de objeto do agravo de instrumento em virtude da superveniente prolação de sentença. 2. Não se conheceu do agravo interno." (Acórdão 1959208, 0731526-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.)" Da leitura acurada das razões da Apelação, como bem ponderado pela apelada, o arrazoado desconexo ao caso em exame compromete o exercício da ampla defesa e contraditório da parte contrária, na medida em que impossibilidade a defesa adequada dos argumentos apresentados no recurso. Cabe ao recorrente fundamentar adequadamente sua irresignação, indicando precisamente os elementos hábeis a infirmar a decisão agravada, situação não evidenciada na hipótese. Diante do exposto, DEIXO DE CONHECER DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator